Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706528-80.2023.8.07.0018 APELANTE: EDUARDO SOARES CONCEICAO APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Eduardo Soares Conceição contra a r. sentença Id. 55118394, que julgou procedente o pedido inicial, e extinguiu o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Passo à análise dos requisitos de admissibilidade do apelo do Réu. O Apelante/Réu, nas razões recursais Id. 55118373, requer, preliminarmente, gratuidade de justiça, sob o argumento de que não tem condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejudicar o sustento próprio e da sua família. Junta declaração de hipossuficiência (Id. 55118375) e contracheques (Ids. 55118397 e 55118398). Nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, o Apelante está dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. O Apelante/Réu não recolheu o preparo e pugna pela concessão de justiça gratuidade. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. É que, apesar de os §§ 3o e 4o do artigo 99 do CPC determinarem que a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, mesmo que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o § 2o do mesmo artigo possibilita que o juiz pode indefira o pedido, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Nesse sentido lecionam os ilustres professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, verbis: “O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para poder decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que aparte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.1” Em conclusão, cabe ao requerente de suspensão de exigibilidade das custas processuais o ônus de comprovar que tem situação financeira deficitária. Nesse sentido: “COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à declaração de hipossuficiência presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. É defeso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1777663, 07268870820238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 3. Para fins de análise do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos consignados voluntariamente contraídos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela parte agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1778463, 07269729120238070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relatora Designada: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie em exame, os documentos juntados aos autos não servem para comprovar a hipossuficiência afirmada. Ocorre que os contracheques juntados aos autos demonstram que o Recorrente/Réu aufere renda mensal líquida de aproximadamente R$ 5.000,00, e poderia perceber valor bem superior caso não tivesse contraído mais de dez empréstimos consignados com desconto em seu contracheque, encontrando-se, portanto, em situação bem melhor do que a média dos trabalhadores brasileiros. Ademais, o Recorrente/Réu não juntou qualquer comprovante de suas despesas usuais para demonstrar que o pagamento das custas do processo, em especial do preparo, constitui ameaça à subsistência própria e de sua família. Ressalto que, no caso concreto, caso deferida gratuidade de justiça, o benefício terá efeitos ex nunc, de modo que não suspenderá a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados na r. sentença. Impõe-se, assim, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois o Apelante/Réu não se desincumbiu do dever de demonstrar a ausência de recursos para fazer jus à concessão do benefício pleiteado para afastar a exigibilidade do preparo, de módico valor. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça ao Apelante/Réu. Intime-se o Apelante/Réu para juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo da Apelação Id. 55118396, em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora